Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725127-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DELGADO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O agravante solicita a concessão de gratuidade de justiça nas razões de agravo de instrumento (ID 48240813), que foi indeferida pela decisão de ID 48269433, disponibilizada no DJe de 29.6.2023 (ID 48465287), com prazo de cinco dias para recolhimento de preparo, sob pena de deserção. O termo inicial foi 3.7.2023 e o final 7.7.2023, não havendo o recolhimento das custas. Em 25.7.2023, o causídico informa que a procuração outorgada foi revogada em 4.7.2023 (IDs 49279314 e 49279315). O novo advogado apresenta, apenas em 26.7.2023, procuração que lhe foi outorgada pelo agravante em 4.7.2023, sem qualquer petição. Em desconformidade com o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos nos arts. 1.007, caput, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador